Tribunal: TJDFT
Processo: 0709642-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709642-83.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MEIRA MORAIS ADVOGADOS APELADO: FABIO MELLO LINCK DESPACHO Intime-se o apelado para se manifestar a respeito da juntada de documento requerida pela apelante, no prazo de 15 (quinze) dias, determinado pelo artigo 437, § 1o, do Código de Processo Civil (id 22719185). Após, voltem conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator